Tribunal: STF
Processo: HC 58665
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS CONTRA DEMORA DE JULGAMENTO DE MEIO PROCESSUAL DA
MESMA NATUREZA.
- JA HAVENDO SIDO REALIZADO O JULGAMENTO, CONTRA CUJA DEMORA SE
INSURGIA O PACIENTE, FICA SEM OBJETO O PRESENTE HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS QUE SE JULGA PREJUDICADO.